Tribunal: TJSP
Processo: 1003341-80.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1003341-80.2018.8.26.0068; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
*EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. Locação comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que visa à anulação, pugnando no mérito pela improcedência dos Embargos. EXAME: Apelante que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 932,

Ementa:
*EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. Locação comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que visa à anulação, pugnando no mérito pela improcedência dos Embargos. EXAME: Apelante que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*